Tribunal: TJDFT
Processo: 0000390-79.2011.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DE MEIO DE QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DE MEIO DE QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, POR TRÊS VEZES. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR QUANTO AO SEGUNDO RECORRENTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, os réus devem ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.
3. Praticado o crime de corrupção de menor, cuja pena máxima em abstrato alcançaria 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses no caso dos autos, considerando o aumento de 1/3 (um terço) pelo caráter hediondo dos delitos de homicídio qualificado (artigo 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990), conclui-se que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, ocorre em 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal.
4. Nos moldes do artigo 115 do Código Penal, sendo o réu menor de 21 (vinte e um) anos à data do fato, o prazo prescricional deve ser reduzido à metade.
5. Tendo em vista que um dos recorrentes era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos crimes e que transcorreu período superior a 06 (seis) anos entre a data dos fatos (09/10/2010) e o recebimento da denúncia (19/03/2019), têm-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para:
a) em relação ao primeiro recorrente, manter a decisão que o pronunciou nas penas do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pela utilização de meio de que possa resultar perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) – vítima G.R.P. –, do artigo 121, §2o, incisos III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pela utilização de meio de que possa resultar perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) – vítimas F.S.V., C.S.R. e A.J.C.G. – e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri; e
b) em relação ao segundo recorrente, declarar extinta a punibilidade do crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), em virtude da prescrição da pretensão punitiva pelo máximo da pena em abstrato, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III, 111, inciso I e 115, todos do Código Penal, mantendo-se a pronúncia do réu nas penas do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pela utilização de meio de que possa resultar perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) – vítima G.R.P. – e do artigo 121, §2o, incisos III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pela utilização de meio de que possa resultar perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) – vítimas F.S.V., C.S.R. e A.J.C.G., a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.